Tribunal: TJBA
Processo: 8021618-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021618-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA DE ÁGUA. REFATURAMENTO DETERMINADO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABALO GRAVE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, declarando abusiva a cobrança de fatura de água e determinando o refaturamento, mas afastando o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir se a cobrança irregular de valores em fatura de serviço público essencial é suficiente, por si só, para configurar dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, não bastando a ocorrência de simples cobrança indevida para ensejar a reparação moral.

4.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a demonstração de abalo psicológico significativo, o que não se presume automaticamente em casos de refaturamento de contas, ausente suspensão do serviço, inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória do consumidor.

5.
O reconhecimento da irregularidade na cobrança, com a consequente determinação de refaturamento, é suficiente para recompor o equilíbrio da relação jurídica, não havendo elementos que justifiquem a condenação por danos morais.

6.
A cobrança incorreta, sem consequências graves ou constrangimento relevante, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar a obrigação de indenizar, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8021618-07.2024.8.05.0001
, onde figura como Apelante a
AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS
e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente